Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNO JÁ GRADUADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINAS CURRICULARES. PREJUÍZO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados no bojo da ação de repetição, cumulada com reparação de danos morais, em decorrência de erro na matrícula para complementação de curso superior.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) a existência de falha na prestação de serviços educacionais, consubstanciada na matrícula equivocada do aluno em período inicial do curso de bacharelado, ignorando disciplinas já cursadas na licenciatura;
(ii) a legitimidade da cobrança de mensalidades por serviços não usufruídos;
(iii) a configuração de dano moral em razão dos prejuízos acadêmicos e profissionais.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
4. Restou comprovado que o autor foi indevidamente matriculado no primeiro semestre do curso de bacharelado, apesar de já ter concluído a licenciatura, e que a correção do erro ocorreu tardiamente, impedindo o acesso às aulas e à plataforma acadêmica.
5. A instituição reconheceu o equívoco e a demora na regularização, o que configura falha na prestação do serviço.
6. O autor efetuou pagamentos por serviços não prestados, sendo legítima a restituição dos valores desembolsados.
7. A falha na prestação do serviço educacional impediu o aluno de cursar as disciplinas necessárias à conclusão do curso, frustrou sua legítima expectativa de formação e comprometeu sua vida acadêmica e profissional, configurando caracterizam dano moral.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. “A matrícula equivocada em curso superior, com posterior correção tardia que impede o acesso às aulas e à plataforma acadêmica, configura falha na prestação de serviço educacional, autorizando a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.”
2. “O abalo experimentado pelo erro na matrícula e a demora na correção que impede o aluno de cursar disciplinas, frustra sua expectativa de concluir o curso e obter registro profissional, extrapola o mero dissabor cotidiano, pois gera prejuízo concreto, insegurança e frustração, atingindo a esfera extrapatrimonial do discente e enseja reparação por dano moral.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 6o, VIII; CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, arts. 240 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1227599, 0703563-98.2019.8.07.0009, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 29.01.2020, DJe 10.02.2020.